Tribunal: TJES
Processo: 5007323-27.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007323-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CAROLINA AGNESINI SANSONI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007323-27.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDOS
: CAROLINA AGNESINI SANSONI, SILVIO AGNESINI SANSONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA MAQUININHA. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, os autores afirmam terem sido vítimas do "golpe da maquininha", resultando em transações não reconhecidas no valor de R$ 22.600,00 no cartão de débito e crédito de titularidade da 1ª autora (Carolina Agnesini Sansoni). Diante disso, requer o reconhecimento de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débito, bem como a restituição dos valores debitados indevidamente na conta da 1ª autora. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há falha na prestação do serviço bancário com relação às transações não reconhecidas; (ii) verificar se é devida a restituição dos valores debitados e o cancelamento de dívidas oriundas da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à responsabilidade da ré. A parte ré alega que as compras discutidas nos autos foram realizadas por um dos autores, através do uso de cartão com função débito e crédito com ambulantes através de inserção de plástico e senha. Não se desconhece que, a respeito do tema, o STJ possui entendimento no sentido de inexistência de responsabilidade das instituições financeiras quando as transações realizadas pelos correntistas se dão através do uso de cartão físico com chip e senha pessoal (por todos, REsp 1.898.812/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023). No entanto, no caso dos autos, não há comprovação de ter havido regularidade nas transações impugnadas ou mesmo que o autor tenha, efetivamente, realizado as compras questionadas. Vale ressaltar que as transações foram atípicas, e fora do padrão de consumo da 1ª autora, sinalizando um possível golpe ou clonagem do cartão, o que se traduz numa situação, por si só, em que a instituição financeira teria a obrigação de tomar medidas para evitar a continuidade da fraude. Com efeito, o simples fato de os autores terem realizado a indigitada compra junto ao entregador sob falsa promessa de estar adquirindo uma cesta de café da manhã, não afasta a responsabilidade da ré em zelar pela segurança dos dados do cartão da autora e, a partir disso, impedir a ocorrência de golpes. No mais, entende-se que há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a falha de segurança e prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus das partes rés quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

6. Nesse sentido, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, é afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, devida a declaração de inexistência dos débitos oriundos da ação fraudulenta em questão. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)